Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-52.2019.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001328-52.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.242.741-38 (APELANTE), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), CREUZA APARECIDA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 005.911.551-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-52.2019.8.11.0022

APELANTE: FABIANO DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária”
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034).

R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-52.2019.8.11.0022

APELANTE: FABIANO DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fabiano de Souza Ferreira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Pedra Preta, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resume à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Além disso, requer
“que sejam arbitrados honorários advocatícios considerando o trabalho em 2ª instância da patrona dativa em questão”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-52.2019.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no dia 10 de janeiro de 2019, o réu, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira, Creusa Aparecida do Nascimento Gianini, dizendo
“que iria na fazenda e metralharia todos da família, poupando apenas o seu filho”.

A denúncia registra ainda que
“a vítima conviveu maritalmente com o denunciado, estando separada deste por mais de 13 (treze) anos e dessa relação tiveram um filho. No entanto, quando a vítima pleiteou alimentos em favor do infante, o acusado proferiu a referida ameaça”.

Estes fatos foram relatados pela ofendida perante a autoridade policial,
verbis
:

“Que foi casada com Fabiano Souza Ferreira por treze anos. Que estão separados há treze anos e tem um filho juntos, Fagner do Nascimento Souza, de quinze anos. Que em março do ano passado a declarante solicitou pensão alimentícia para o filho para o ex-marido, sendo deferido seu pedido e que aquele pagaria mensalmente R$ 200,00 (duzentos reais). Que, no entanto, desde que o suspeito foi intimado da ação, vem fazendo ameaças de morte a comunicante, suas duas filhas menores e o atual esposo. Que ontem, dia 10/01/2019, por volta das 20h, o suspeito fez ligação telefônica para o celular do marido desta, Sr. Manoel Gonçalves Moraes Ferreira, e este passou o telefone para esta.
Que o suspeito disse que iria tentar tirar por todos os meios o filho da declarante, que iria na fazenda metralharia a todos da família, poupando apenas o seu filho
. Que a declarante passou o telefone de volta para seu marido para quem o suspeito repetiu as ameaças. Que a declarante está apavorada, pensando em abrir mão da pensão do filho, por ter sido este o motivo das ameaças recebidas. [...]”
(Creusa Aparecida do Nascimento Gianini – p. 8-9 id. 151507079)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos que havia narrado em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que me recordo do ocorrido. Que ele não queria pagar a pensão dele, aí ele vivia me ameaçando. Aí quando eu falei que iria entrar novamente na justiça para cobrar ele,
aí foi que ele falou que ia entrar na justiça para pegar a guarda do menino e se eu fizesse alguma coisa ele ia lá na fazenda, metralhar a gente, todo mundo lá, e ia poupar só o menino, que é o filho dele
. Que depois disso eu fiz o boletim de ocorrência e a partir dai nunca mais teve ameaças, porque ele foi intimado das medidas né. [...]”
(Elisabete Cândida Barbosa – áudio id. 25033471).

Não ignoro que os crimes praticados no contexto de violência doméstica,
“na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas,
de modo que a palavra da vítima, neste tipo de delito, é especialmente relevante
”
[Ap. 166399/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015].

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima – coerente durante toda a persecução penal –, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, caso contrário ela não teria solicitado medidas protetivas e, principalmente, representado contra o acusado [p. 10 – id. 151507079], o que torna o édito condenatório medida impositiva.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Destarte,
“descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal”
(N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Todavia, no que tange ao pleito de
readequação do valor dos honorários advocatícios, melhor sorte assiste ao recorrente.

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Sobre o tema, trago precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No caso
sub examine
, a advogada Agnes Oliveira (OAB/MT – 19.872) foi nomeada para promover a defesa do acusado, tendo em vista a impossibilidade de ele ser assistido pela Defensoria Pública Estadual (p. 53 – id. 151507079).

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em 27-1-2020, e, desde então, a profissional acompanhou o réu em todos os atos processuais e, após a prolação da sentença, interpôs o presente recurso de apelação.

Nesse contexto, entendo que o valor estabelecido na sentença [6 URH] não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo do profissional e do trabalho desenvolvido, razão pela qual majoro os respectivos honorários
para 9 URH,
seguindo, neste caso, o patamar de referência indicado na Tabela XIX, da OAB/MT.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – EXASPERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA – PROCEDÊNCIA – VALOR QUE DEVE OBSERVAR O MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT E EM RAZÃO DE O ADVOGADO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELO PROVIDO.

Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT.

O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal
(TJ/MT, N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

[...] “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) [...]
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para
majorar os honorários estabelecidos em favor da advogada dativa para
9 [nove] URH
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023